Tribunal: STF
Processo: ARE 1580470
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. POLICIAL MILITAR. DIÁRIA OPERACIONAL. EXTENSÃO A INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINARES - REJEIÇÃO - INVIABILIDADE DA EXECUÇÃO - EMBARGADO FALECIDO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - ESPOLIO, HERDEIROS E SUCESSORES - ART. 567, INC. I, CPC - POSSIBILIDADE - PETIÇÃO INICIAL - INCOMPLETUDE - CUSTAS E VALOR DA CAUSA - DESNECESSIDADE - MERO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MÉRITO - DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - INEXISTÊNCIA - GARANTIA CONSTITUCIONAL DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - PRECEDENTES DO STF - TRANSFORMAÇÃO EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - AUMENTO DA REMUNERAÇÃO BRUTA - RELAÇÃO COM A MANUTENÇÃO DO VALOR DA DIÁRIA OPERACIONAL - AUSÊNCIA - RUBRICAS DIVERSAS - EXCESSO NA EXCECUSSÃO - INEXISTÊNCIA - TAXA DE JUROS - LEI VIGENTE AO TEMPO DA CONDENAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS - CORREÇÃO MONETÁRIA - AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO - ÍNDICES DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA - EMBARGOS PARCIALMENTE PROCEDENTES



    1. Não há de se falar em inviabilidade da execução por já ser o embargado falecido, dado que o artigo 567, inciso I, do Código de Processo Civil, permite que o espólio, os herdeiros ou os sucessores do exequente podem nela prosseguir.



    2. Tampouco é de se admitir a alegação de que a petição inicial da execução esteja incompleta, pois, por se tratar de mero pedido de cumprimento de sentença, não há de se falar em atribuição de valor à causa ou em pagamento de custas iniciais. 



    3. Apesar de inexistir direito adquirido a regime jurídico, figura como garantia constitucional a irredutibilidade de vencimentos, não havendo como se permitir que alteração legal posterior venha a importar em decréscimo na remuneração licitamente percebida por um servidor.



    4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que vantagens extintas por lei devem, se for o caso, permanecer incorporadas ao patrimônio do servidor, assinaladas como vantagem pessoal nominalmente identifica da, em atendimento à garantia de irredutibilidade de vencimentos prevista na Constituição da República.



    5. O aumento no valor bruto da remuneração do embargado, segundo alegou o embargante, não guarda qualquer relação com a irredutibilidade de seus vencimentos, por ter se dado em virtude de acréscimos em rubricas diversas daquela referente à diária operacional, vantagem garantida pelo julgado exequendo. 



    6. Em que pese não existir excesso na execução, as taxas de juros a serem aplicadas devem ser aquelas determinadas pela lei em vigor ao tempo da condenação, de acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de re curso repetitivo, quando do julgamento do REsp n. 1.205.946. 



    7. Inexistindo discussão quanto à correção monetária, devem ser aplicados os índices estabelecidos pela Corregedoria Geral da Justiça. 



    8. Embargos parcialmente procedentes.” (e-doc. 5).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 11).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 40, § 8º (na redação da EC nº 20, de 1998); 37, inc. X; e 93, inc; IX, todos da Constituição da República. Afirma que o “acórdão recorrido determinou a incorporação de uma gratificação - diária operacional - que não foi fixada em lei em sentido formal”. Alega que a verba discutida não é incorporável aos proventos e pressupõe a existência de trabalho efetivo (e-doc. 17).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, pela incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF e por ser inadmissível o apelo excepcional para reapreciação de prova (e-doc. 21).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.  



    6. Da leitura do acórdão constante no e-doc. 11, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    7. Superado este ponto, para melhor exame do restante da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Ora, a preservação da remuneração bruta do embargado - mais precisamente, seu aumento - deu-se em caráter geral ara todos os militares do Estado do Piauí, pois a Lei n. 5210/01, que deu fim à gratificação 'diária operacional', instituiu um novo regime jurídico de remuneração para os militares estaduais. 



    Mais especificamente ainda, a preservação da remuneração do embargado, de setembro de 2001 para outubro daquele ano, deu-se em razão do incremento na remuneração base dos militares estaduais, o que não guarda qualquer relação com a inclusão/exclusão da diária operacional de seu contracheque.



    O valor do soldo do embargado, por exemplo, saltou de R$ 22,37, em setembro de 2001, para R$ 187,27, em outubro daquele ano, diferença essa que equivale ao valor da gratificação então paga a ele. Outro aumento na composição da remuneração do embargado, nesse mesmo período, diz respeito à gratificação por tempo de serviço, que saltou de R$ 6,71 para R$ 56,6. O Adicional Inatividade Tipo 1, por sua vez, aumentou de R$ 30,14 para R$ 180,89. 



    Desses exemplos - e há mais rubricas a compor essa remuneração que sofreram reajuste parecido, também para mais, pode-se perceber que a preservação (aumento) do numerário repassado mensalmente ao embargado, mesmo com a exclusão da gratificação "diária operacional", não se deu em respeito ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, mas por um aumento que foi concedido, sem discriminação, à toda a classe policial militar do Piauí. 



    Em outras palavras, toda a Policia Militar - por óbvio -, foi atingida pela Lei n. 5210/01, de modo que o aumento recebido pelo embargado não diz respeito ao fato de ter-lhe sido garantida a percepção da gratificação anteriormente mencionada.



    Sobre esse tema, em nítida aplicação do princípio da irredutibilidade de vencimentos, o Supremo Tribunal Federal, ao decidir o mandado de segurança n. 24875, concluiu que 'a nova regra constitucional apenas não poderia provocar redução na remuneração ou proventos já recebidos pelos Impetrantes guando a Emenda entrou em vigor, ficando esses com direito à percepção do excesso como vantagem pessoal nominalmente identificada, a ser absorvida pelos futuros aumentos'. 



    Ora, é exatamente essa a situação do embargado, já que a impetração originária é anterior às alterações legais que extinguiram a gratificação que lhe foi garantida judicialmente! Mais precisamente, o mandado de segurança originário foi distribuído, processado e julgado antes da publicação da referida reforma legal, não sendo necessária argumentação elaborada para se perceber que a supramencionada decisão do Supremo Tribunal amolda-se perfeitamente ao caso, não se justificando a exclusão da verba da remuneração ou, atualmente, da pensão possivelmente percebida pela viúva.” (e-doc. 5, p. 19-23).



    8. Observo que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em desfavor da Constituição da República, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário pela alínea “c” do permissivo constitucional, conforme a orientação pacífica desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados como violados. Incidência da Súmula 282/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. III – O tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea c do art. 102, III, da Constituição Federal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.”



    (RE nº 938.265-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 07/03/2022).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.215.344-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 11/11/2019, p. 04/12/2019).



    9. Quanto ao restante, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, reconhecida a natureza geral de determinada gratificação, deve ela ser incorporada aos proventos dos servidores inativos com direito à integralidade. Nesse sentido:



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Revisão de aposentadoria por invalidez. Gratificações de natureza pessoal. Incorporáveis. Gratificação pro labore faciendo, incorporada por força de lei. Possibilidade. Precedentes. 1. Reconhecida a natureza geral de determinada gratificação, deve ela ser incorporada aos proventos dos servidores inativos com direito à integralidade. 2. O exame da controvérsia acerca do caráter geral de determinada gratificação não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente, o que foge do campo do apelo extremo. 3. As gratificações de natureza pro labore faciendo podem, excepcionalmente, ser incorporadas os proventos de aposentadoria, caso exista previsão nas normas de regência de cada uma delas. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1370421-AgR-segundo/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 28/11/2022).



    10. A partir disso, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional local seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e 280 da Súmula do STF.



    11. Nessa linha, cito os seguintes julgados envolvendo a mesma gratificação ora discutida, todos eles contrários às pretensões do Estado ora recorrente:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Fundamentos. Ausência de impugnação. Reexame de legislação estadual. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar na petição de agravo regimental todos os fundamentos da decisão agravada. 2. O Tribunal de origem decidiu a lide amparado na legislação local e no exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido.”



    (AI nº 471.564-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 1º/02/2011, p. 29/03/2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VANTAGEM DENOMINADA "DIÁRIA OPERACIONAL". EXTENSÃO A MILITAR APOSENTADO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Entendimento contrário do adotado pela Instância Judicante de origem exigiria o reexame da legislação ordinária pertinente (Lei estadual 4.761/95), providência vedada neste momento processual. 2. Precedentes: AIs 463.822-AgR, da relatoria da ministra Ellen Gracie; e 471.564, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; bem como REs 399.651, da minha relatoria; e 473.892-AgR, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RE nº 467.404-AgR/PI, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, j. 06/04/2010, p. 07/05/2010).



    “ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. DIÁRIA OPERACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, ante a incidência da Súmula 280 do STF. II - Para dissentir da conclusão a que chegou o acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III - O acórdão não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, incabível, portanto, o conhecimento do recurso pela alínea c, do art. 102, III, da CF. IV - Agravo regimental improvido.”



    (AI nº 655.614-AgR/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 17/03/2009, p. 17/04/2009).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator